Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-89.2021.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000515-89.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PAGLIARI - CPF: 039.244.841-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL CASTOR DE ABREU - CPF: 791.188.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PAGLIARI - CPF: 797.321.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO PAGLIARI - CPF: 953.170.401-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EXERCIDA EM FACE DE ASCENDENTE IDOSA EM ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 147,
CAPUT
C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEAS “E”, “F” E “H”, AMBOS DO

CP]
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP
– IMPERTINÊNCIA DO AFASTAMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 14-A DA TCCR/TJMT – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de crime envolvendo violência contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral quando existe pedido expresso na exordial acusatória, a afastar o estigma de ofensa ao contraditório. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT.

Constatado, porém, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença não condiz com a situação econômica dos envolvidos, necessária sua redução em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ANDRÉ LUIZ PAGLIARI

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ LUIZ PAGLIARI
contra a r. sentença constante no ID 87496045, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n.o 1000515-89.2021.811.0037,
julgou
procedente
a denúncia, para
condenar
o recorrente pela prática da infração penal tipificada no
art. 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, ambos do

Código Penal
, à pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além de
fixar valor mínimo correspondente à reparação pelos dados morais ocasionados à vítima
, equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais)

e determinar a
aplicação de medidas protetivas
em favor da ofendida, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional, insurge o apelante por meio das razões recursais anexadas sob o ID 87496058, requerendo a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
afastada a condenação à reparação dos danos causados pela infração
, argumentando a inexistência de contraditório durante a instrução do feito, ao que agrega o pleito subsidiário de redução do valor fixado.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 87496062, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito acostado no ID 89499989, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 21/01/2021, por volta das 17h00, na residência localizada na Avenida das Orquídeas, n.o 69, bairro Jardim Pioneiro, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora apelante
ANDRÉ LUIZ PAGLIARI
, mediante violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ameaçou sua genitora
Conceição Pagliari
(com 63 anos de idade), utilizando-se de gestos e com emprego de instrumento pontiagudo, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo a narrativa ministerial, o denunciado é dependente químico e possui comportamento agressivo, sendo contumaz na prática de condutas delituosas em desfavor da genitora e da irmã. Nesse contexto, na aludida data, chegou à residência da mãe com um aparelho de televisão e, sob o efeito de drogas, em determinado momento, danificou as portas e a janela da casa (laudo de constatação em ID 87496499), bem como apossou-se de um cabo de vassoura, quebrou-o ao meio e foi em direção à vítima
Conceição Pagliari
, xingando-a e ameaçando-a de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em ofender a sua integridade corporal.

Acionada por um dos vizinhos, a Polícia Militar compareceu ao local e prendeu o ora apelante em flagrante delito (ID 87496488).

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
ANDRÉ LUIZ PAGLIARI
foi condenado nas sanções do
art. 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, ambos do

Código Penal
.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

Nesse diapasão, o apelante pretende ver extirpado o montante a que foi condenado a título de reparação dos danos causados à vítima. Para tanto, alega a insuficiência probatória a indicar quais os prejuízos efetivamente experimentados e a extensão destes, evidenciando violação ao contraditório.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.o 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8o) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2.
Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher
. [...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça:

“
Enunciado Orientativo n.o 14-A.

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Por conseguinte, tendo o
Parquet
formulado
pedido expresso na exordial acusatória – ID 87496014, p. 3-5
, faz-se necessário afastar o estigma de ofensa ao contraditório, porquanto o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível. Logo, verificando-se inconteste que o apelante proferiu ameaças em desfavor da vítima em um contexto de violência doméstica e/ou familiar, autoriza-se, por si só, o arbitramento de valor mínimo a título de indenização pelo dano moral
in re ipsa
.

Lado outro, conquanto tenha agido com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima, tenho que o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 87496001) que é operador de máquinas com rendimentos em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo,
entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
1 (um) salário-mínimo
vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situação análoga aos autos, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’
. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Negritei.

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas cuidou de simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de observar os prejuízos materiais comprovados e os danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a fixação de valor mínimo, tendo em vista o dano sofrido pela vítima em decorrência da infração penal.

Dessa forma, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal seria insuficiente à reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ LUIZ PAGLIARI
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 1000515-89.2021.8.11.0037, somente para reduzir o valor da indenização à vítima pelos danos morais causados pela infração, fixando-o em
1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021